Tribunal: TJDFT
Processo: 0708594-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. CONSULTA AO SISTEMA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença oriundo de ação monitória.
2. Decisão anterior - A decisão agravada indeferiu o pedido de utilização da CNIB para pesquisa e decretação indisponibilidade de bens dos executados.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: a possibilidade de consulta e decretação de indisponibilidade de bens dos executados pelo sistema CNIB.
III – Razões de decidir
4. A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pode ser requerida administrativamente pelo exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, de modo que é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário.
5. A CNIB não tem a finalidade de promover a penhora de bens para satisfazer os interesses da parte exequente, mas de ferramenta destinada à integração das indisponibilidades de bens imóveis determinadas pelo Poder Judiciário, portanto inviável a pretendida decretação de indisponibilidade. Mantida a r. decisão.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Agravo de instrumento do exequente desprovido.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 07063513920248070000, Relator Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento 8/5/2024; TJDFT, AGI 07348004120238070000, Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/4/2024; TJDFT, AGI 07074703520248070000, Relator Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, data de julgamento 21/5/2024; TJDFT, AGI 07043126920248070000, Relator Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, data de julgamento 25/4/2024; TJDFT, AGI 07374887320238070000. Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 8/5/2024.